Tribunal: TJBA
Processo: 0008653-46.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-20
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008653-46.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS RIBEIRO ANDRADE, FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO, MARTONE COSTA MACIEL

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO, MARCOS RIBEIRO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSOS CONEXOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA ÚNICA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, SUSCITADA PELO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. AMPUTAÇÃO DE DEDO E LESÕES NA COLUNA. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS MÉDICAS SUPORTADAS PELO AUTOR. REINCLUSÃO NO PLANSERV. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, INCISO III, E 13, INCISO I, ALÍNEA B, DO DECRETO ESTADUAL N.º 9.552/2005. PROCESSO N.º 0008653-46.2009.8.05.0103: RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO N.º 0006715-16.2009.8.05.0103: RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas nos autos das ações n.º 0006715-16.2009.8.05.0103 (Ação Ordinária para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais) e n.º 0008653-46.2009.8.05.0103 (Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Patrimoniais Decorrentes de Acidente de Trabalho), que ora tramitam em apenso em virtude da conexão, ambas fundadas na responsabilidade civil do Estado;

II - No caso em exame, é incontroverso que o autor, servidor temporário, contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), sofreu acidente de trabalho, em razão da omissão do Estado, que lhe ocasionou lesões irreversíveis, ensejando o recebimento de auxílio-doença acidentário e, posteriormente, de aposentadoria por invalidez;

III - É caso típico de lucros cessantes o fato do trabalhador acidentado ficar privado de seu salário durante o período em que está em gozo do auxílio-doença acidentário, sendo cabível a correspondente indenização, prevista no artigo 950 do Código Civil, cujo valor não pode ser compensado ou sofrer dedução do montante percebido a título de benefício previdenciário, sob pena de ofensa ao inciso XXVIII do art. 7º da Constituição da Republica, ao art. 121 da Lei n.º 8.213/1991, e à Súmula n.º 229 do Supremo Tribunal Federal;

IV - A rescisão do contrato de trabalho não exime o ente público de continuar arcando com o pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, nos termos do artigo 949 do Código Civil, esta é devida até o fim da convalescença, assim compreendido o período em que o trabalhador estiver em tratamento, impossibilitado de exercer atividades laborativas, percebendo o auxílio-doença, em razão das lesões decorrentes do acidente de trabalho;

V - No tocante ao período posterior ao encerramento do vínculo com a Administração Pública, agiu com o acerto o juízo
a quo
ao fixar o valor da indenização por lucros cessantes no montante correspondente a um salário mínimo, independentemente do recebimento do auxílio-doença acidentário, ante a impossibilidade de aferir a renda mensal que seria percebida pelo autor em outro contrato de trabalho, caso não tivesse se acidentado;

VI - Na hipótese
sub judice
, é inconteste o abalo psíquico e o sofrimento experimentados pelo requerente em razão das lesões corporais decorrentes do acidente de trabalho, que o tornaram inválido para o exercício de qualquer atividade laborativa. Logo, de rigor a manutenção da condenação a título de danos morais nos autos do processo n.º 0008653-46.2009.8.05.0103;

VII - Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), uma vez que tal quantia se revela adequada às peculiaridades do caso concreto;

VIII - Inexistindo provas contundentes das despesas médicas suportados pelo autor, descabe o reconhecimento do direito à reparação a título de danos emergentes;

IX - Nos termos do art. 7º, inciso III, e do art. 13, inciso I, alínea "b", do Decreto Estadual n.º 9.552/2005, findado o contrato de trabalho temporário, encerra-se a percepção da remuneração e dos demais benefícios decorrentes deste, com o é o caso do PLANSERV, que se restringe aos servidores públicos do Estado da Bahia. Desta forma, agiu com acerto o Magistrado
primevo
ao indeferir o pleito liminar do autor de restabelecimento do PLANSERV;

X - No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando os requisitos dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, tem-se que o percentual fixado pelo juízo
a quo
, de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, é suficiente para o fim colimado, eis que se mostra razoável e capaz de remunerar dignamente o trabalho exercido pelo patrono da parte autora;

XI - Processo n.º 0008653-46.2009.8.05.0103: Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e não provido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido, para afastar o abatimento do valor percebido pelo requerente a título de benefício previdenciário do valor fixado a título de indenização por lucros cessantes;

XII - Processo n.º 0006715-16.2009.8.05.0103:
Recurso adesivo da parte autora conhecido e não provido.
Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e provido, para excluir a condenação do ente público ao pagamento da indenização por danos emergentes, no importe de R$ 267,38 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) e, por conseguinte, julgar improcedente a ação, condenando o requerente ao pagamento dos encargos de sucumbência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Cíveis nº. 0008653-46.2009.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVEIRA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA,
pelas razões adiante alinhadas.